Tribunal: STF
Processo: ARE 1375553
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em julgamento assim ementado (eDoc. 319):



    “PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT E §3º, DO CP. UNIVERSIDADE FEDERAL. MAGISTÉRIO. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ATIVIDADE LABORATIVA CONCOMITANTE COMO DENTISTA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SILÊNCIO INTENCIONAL. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS. 



    1. Para a subsunção de determinada conduta no tipo penal descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos seguintes elementos objetivos: o emprego de algum artifício ou qualquer outro meio fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da vantagem ilícita pelo agente e o prejuízo de terceiros. Indispensável que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo alheio), decorrente da fraude e o erro que esta provocou.



    2. Exige-se, como elemento subjetivo, a presença do dolo específico para o estelionato, consistente no agir especial do agente para apoderar-se de vantagem ilícita, e, sendo crime material, se consuma no momento e no local em que o agente obtém a vantagem ilícita, em prejuízo de outrem.



    3. O silêncio intencional constitui o meio fraudulento exigido pelo tipo penal do estelionato quando existe o dever de falar ou de informar algo.



    4. Materialidade, autoria e dolo devidamente comprovados.



    5. Afastadas as alegações de erro diante da demonstração de que a ré possuía consciência do caráter ilícito da conduta praticada e da vedação ao atendimento a pacientes em consultas odontológicas particulares concomitantemente ao exercício do magistério sob o regime de dedicação exclusiva.



    6. A culpabilidade consiste na 'reprovação social que o crime e o autor do fato merecem' (in NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. Editora Revista dos Tribunais, 11 ed., p. 422). O exame da culpabilidade não deve levar em consideração, portanto, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, mas sim o grau de reprovabilidade dos agentes.



    7. Quando a admissão dos fatos pelo acusado é utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), nos termos cristalizados na Súmula 545 do STJ.



    8. Número de dias-multa majorado, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.



    9. Reduzido o valor do dia-multa, frente a capacidade financeira da ré.



    10. Apelações criminais da defesa e do Ministério Público Federal parcialmente providas. ”



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados pelo Tribunal local (eDoc. 332).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada e a violação ao art. 5º, XL da CF/88 (eDoc. 348).



    Argumenta, em síntese, que a instrução demonstrou que o fato da professor manter atividade privada em seu consultório era de amplo conhecimento de todos – docentes, discentes, técnicos-administrativos – no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria, o que permite concluir ter existido uma autorização tácita das chefias. Assim, considerando que a lei penal remete inequivocamente à legislação administrativa, e que esta abranda sensivelmente a situação do apelante, é de ser considerada uma lex mitior, aplicando-se, no que couber, em benefício do réu. 



    Ao final, requer seja recebido, conhecido e provido o presente recurso para o fim de absolver o apelante das imputações em razão de ter sobrevindo nova norma, a qual teve sua vigência negada pelas instâncias inferiores, em flagrante violação constitucional, reconhecendo que a sua conduta não configura crime; absolvendo-se-lhe de todas as imputações feitas pelo Ministério Público, e aceitas pela denúncia. 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ao fundamento de que (a) “a alegada ofensa ao dispositivo constitucional, se houvesse, somente se daria de forma reflexa; e (b) a análise proposta demanda invariavelmente o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF (eDoc. 378).



    No Agravo, a recorrente ataca de modo específico os aludidos óbices (eDoc. 388).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que, Comprovados a autoria, a materialidade e o dolo, e sendo o fato típico, antijurídico e culpável, e considerando, ainda, a inexistência de causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, resta evidenciada a prática do delito do art. 171, caput e §3º, do Código Penal, devendo ser mantida a sentença condenatória. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, quanto ao pedido de absolvição, a reforma do acordão passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 859.864-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.



    2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.108.229-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente